Tribunal: TJES
Processo: 5011038-92.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011038-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE LOPES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA DE USO REITERADO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ENVIO DE NOVO PLÁSTICO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 532 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e danos morais. A autora alega que pretendia apenas um parcelamento fixo para compra de um fogão, desconhecendo a modalidade rotativa, e que recebeu um segundo cartão sem solicitação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar se o envio de novo plástico configura prática abusiva passível de indenização (Súmula 532 do STJ); e (iii) definir se há dever de indenizar diante da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem valida teses incompatíveis com a prova documental (art. 373, I, do CPC).

4. No caso concreto, as faturas demonstram a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais (supermercados, pizzaria, lojas de móveis), e não apenas para a compra narrada na inicial. Ademais, a autora realizou pagamentos voluntários e parciais via boleto bancário, evidenciando ciência e adesão aos termos contratuais.

5. A conduta da autora, ao alegar desconhecimento após uso efetivo e pagamentos espontâneos, configura
venire contra factum proprium
, violando a boa-fé objetiva.

6. O envio de novo cartão a cliente com contrato ativo e saldo devedor caracteriza renovação do plástico ou continuidade do serviço, não se confundindo com a prática abusiva vedada pela Súmula 532 do STJ.

7. Sendo a dívida legítima e inadimplida, a inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, inexistindo dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O uso reiterado do cartão de crédito consignado para compras diversas, somado ao pagamento voluntário de faturas, afasta a alegação de vício de consentimento por erro substancial. 2. O envio de novo cartão em substituição ou renovação, havendo relação jurídica válida e débito em aberto, não configura prática abusiva nem enseja dano moral, afastando-se a aplicação da Súmula 532 do STJ."

Dispositivo relevante citado:
Art. 373, I, do CPC; Art. 188, I, do CC.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 532 do STJ (Distinguishing).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011038-92.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MARIA JOSE LOPES

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROVA DE USO REITERADO EM DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ENVIO DE NOVO PLÁSTICO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 532 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de indébito e danos morais. A autora alega que pretendia apenas um parcelamento fixo para compra de um fogão, desconhecendo a modalidade rotativa, e que recebeu um segundo cartão sem solicitação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) analisar se o envio de novo plástico configura prática abusiva passível de indenização (Súmula 532 do STJ); e (iii) definir se há dever de indenizar diante da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem valida teses incompatíveis com a prova documental (art. 373, I, do CPC).

4. No caso concreto, as faturas demonstram a utilização do cartão em diversos estabelecimentos comerciais (supermercados, pizzaria, lojas de móveis), e não apenas para a compra narrada na inicial. Ademais, a autora realizou pagamentos voluntários e parciais via boleto bancário, evidenciando ciência e adesão aos termos contratuais.

5. A conduta da autora, ao alegar desconhecimento após uso efetivo e pagamentos espontâneos, configura
venire contra factum proprium
, violando a boa-fé objetiva.

6. O envio de novo cartão a cliente com contrato ativo e saldo devedor caracteriza renovação do plástico ou continuidade do serviço, não se confundindo com a prática abusiva vedada pela Súmula 532 do STJ.

7. Sendo a dívida legítima e inadimplida, a inscrição em cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito do credor, inexistindo dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O uso reiterado do cartão de crédito consignado para compras diversas, somado ao pagamento voluntário de faturas, afasta a alegação de vício de consentimento por erro substancial. 2. O envio de novo cartão em substituição ou renovação, havendo relação jurídica válida e débito em aberto, não configura prática abusiva nem enseja dano moral, afastando-se a aplicação da Súmula 532 do STJ."

Dispositivo relevante citado:
Art. 373, I, do CPC; Art. 188, I, do CC.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 532 do STJ (Distinguishing).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidad
e proposta por
MARIA JOSÉ LOPES
em desfavor do
BANCO BMG S/A
, na qual a autora narra ter adquirido narra ter adquirido um fogão parcelado, mas alega que o Banco réu passou a cobrar juros rotativos indevidos e enviou um novo cartão de crédito sem solicitação, vinculando-o ao seu benefício previdenciário. Sustenta desconhecer a modalidade contratada e pleiteia a nulidade do contrato, repetição em dobro e danos morais.
.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14582052), que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 14582053), insistindo na tese de vício de consentimento e na abusividade do envio do segundo cartão. Ao final, requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial.

Nas contrarrazões (ID 14582056), a recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à parte autora o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca. Recebo-o

apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões preliminares ou prejudiciais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista. Contudo, a inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), nem autoriza o acolhimento de teses incompatíveis com a prova documental produzida.

A tese autoral de que desconhecia a modalidade de "cartão de crédito" ou que acreditava tratar-se de mero parcelamento fixo cai por terra diante da análise detida das faturas acostadas aos autos, inclusive pela própria autora (ID 14581077).

Os documentos comprovam que o cartão não foi utilizado apenas para a compra do fogão narrada na inicial, mas também para diversas despesas cotidianas em estabelecimentos variados, tais como "Sipolatti", "Oriundi", "Moveis Linhares", "Fabri Pizzaria" e "Locatelli Supermercado". Tal multiplicidade de compras denota o uso típico e consciente de um cartão de crédito.

Mais contundente ainda é o fato de que a recorrente realizou pagamentos voluntários e parciais das faturas, por meio de boleto bancário, em valores distintos daqueles descontados em folha (margem consignável).

Na fatura com vencimento em 25/06/2023, consta "Créditos Pagamentos: 366,47" - ID 14581077;

Na fatura de 25/07/2023, indicação de novo pagamento avulso de R$ 250,00;

Na fatura de 25/09/2023, indicação de pagamento de R$280,00.

Ora, o consumidor que recebe as faturas em sua residência, visualiza as compras detalhadas e realiza pagamentos parciais espontâneos (além do desconto em folha), manifesta comportamento inequívoco de adesão e ciência aos termos do contrato de cartão de crédito. Alegar desconhecimento posteriormente configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), vedado pelo ordenamento jurídico por violar a boa-fé objetiva.

Portanto, não há que se falar em vício de consentimento ou nulidade contratual. A dívida existe, decorre de compras realizadas pela autora e o refinanciamento pelo rotativo é consequência contratual do pagamento parcial das faturas, opção exercida pela própria consumidora.

Neste ponto, destaco trecho da decisão proferida pelo magistrado sentenciante:

A requerente fundamenta sua pretensão no desconhecimento acerca da incidência de juros sobre os valores cobrados pela requerida. No entanto, dos próprios documentos juntados pela parte autora, constata-se que houve pagamento parcial das faturas ao longo do período questionado (ID nº 48929528). Dessa forma, conforme é de conhecimento comum, o pagamento parcial de valores gera a incidência de encargos, que incluem juros e demais acréscimos financeiros, conforme previsto nos contratos de adesão e regulamentos aplicáveis às operações de crédito.

Além disso, a própria requerente reconhece ter realizado pagamentos com atraso, o que, por sua vez, também enseja a aplicação dos encargos financeiros cobrados pela requerida. Assim, a alegação de desconhecimento quanto à incidência de juros não se sustenta, tendo em vista que a cobrança dos encargos decorre de prática comum e regular das operações financeiras, conforme preceituam as normas do Banco Central do Brasil.

Outrossim, no tocante à alegação de envio de cartão de crédito sem solicitação, cumpre fazer uma distinção necessária para afastar a incidência da Súmula 532 do STJ ao caso concreto.

A referida Súmula ("Constitui prática comercial abusiva e autoriza a indenização por danos morais o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor") visa proteger o cidadão que não possui vínculo com a instituição financeira e é surpreendido com um produto não desejado.

No caso em tela, a recorrente já era cliente do banco recorrido, possuindo contrato de cartão de crédito ativo, com saldo devedor em aberto e utilização frequente, conforme demonstrado no tópico anterior.

O envio de um novo plástico, neste contexto, não se configura como prática abusiva, mas sim como:

Renovação/Substituição:
É procedimento bancário padrão o envio de novo plástico diante da proximidade do vencimento da validade do cartão anterior ou por questões de segurança (bloqueio/cancelamento do anterior);

Continuidade do Serviço:
Havendo saldo devedor e contrato ativo, o cartão é o instrumento necessário para que o consumidor possa continuar a utilizar o crédito (se houver limite) ou, minimamente, ter acesso aos canais de atendimento e pagamento.

Ainda que a autora alegue ter solicitado o cancelamento do cartão anterior, o cancelamento do "plástico" não extingue automaticamente a dívida contraída. Enquanto houver débito, a relação jurídica de base permanece. O envio do novo cartão, portanto, decorre da relação contratual pré-existente e válida.

Ademais, não restou comprovado nos autos que o envio deste novo plástico tenha gerado cobrança de anuidade
autônoma
e indevida (dissociada do contrato original), ou que tenha havido inscrição em órgãos de proteção ao crédito exclusivamente pelo envio deste novo plástico (a negativação decorre do inadimplemento da dívida principal).

Logo, o simples recebimento de um cartão renovado ou substituto, dentro de uma relação jurídica válida e inadimplida, não possui potencialidade lesiva para ferir os direitos da personalidade da recorrente, caracterizando-se, no máximo, como mero aborrecimento, incapaz de ensejar reparação por danos morais.

Sendo válida a contratação e legítima a dívida contraída e não quitada integralmente, a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do CC). Não havendo ato ilícito, inexiste dever de indenizar, seja a título de danos morais ou repetição de indébito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de improcedência por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, restando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)